Tribunal: TJDFT
Processo: 0720398-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FORGO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. DECRETO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado pelos crimes do art. 14 da Lei n° 10.826/2003 e art. 147 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O porte ilegal de arma de fogo é um crime de perigo abstrato e que independente, por sua própria natureza, de qualquer resultado naturalístico, eis que se consuma com a mera conduta do agente que, consciente e voluntariamente, decidiu portar (trazer consigo) uma arma de fogo para a qual não possuía autorização estatal ou cuja autorização seria restrita a determinado locais e condições.
4. Embora a disciplina normativa (Lei n° 10.826/2003) estabeleça certas diferenças temporais, espaciais e até circunstanciais quanto à eficácia do porte de armas, não modifica o conceito dado ao instituto, ou seja, quer se trate de porte funcional (art. 6°), quer seja o deferido por força de atividade profissional de risco ou por ameaça à integridade física (art. 10), o porte autoriza o agente a trazer consigo o armamento em condições de imediato uso.
5. Eventual transgressão pelo agente dos fundamentos que determinaram a concessão do porte pode, a critério da autoridade concedente, autorizar a revogação do porte de armas ou, até mesmo, a punição por eventual crime praticado com o armamento, mas não autoriza o julgador a desconsiderar a própria licença concedida, sobretudo com efeitos retroativos e, portanto, em nítida violação ao ato jurídico perfeito.
6. É juridicamente impossível reconhecer o porte ilegal de arma de fogo, quando o agente possui inequívoca autorização de porte, sobretudo quando respeitados o limite temporal (validade), o alcance territorial e o tipo de arma de fogo para a qual deferida a licença.
7. O delito de ameaça (CP, art. 147), por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do sério propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se real a intenção do agressor em concretizar o intento anunciado.
8. No caso dos autos, ressalvadas as versões contraditórias dos próprios envolvidos, nenhuma prova autônoma foi produzida com força suficiente para corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público. 8.1. As testemunhas não envolvidas no ocorrido e, portanto, sem interesse direto no acolhimento de uma das versões conflituosas, não trouxeram qualquer elemento capaz de embasar uma condenação. 8.2. Não obstante seja incontroverso que o réu portava uma arma de fogo e que, na ocasião, teria afirmado isso enfaticamente, inclusive para evitar possível aproximação dos demais, a alegação de que teria sacado o artefato e o apontado aos envolvidos a título de ameaça se resume na própria alegação dos ocupantes do outro veículo, não contando com nenhum outro elemento de prova autônomo, além de ser igualmente contraditada por outros depoimentos. 8.3. Ante a dúvida razoável acerca da materialidade delitiva, necessária a absolvição do agente.
IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso conhecido e provido.